Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-78.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Contratos de empréstimo pessoal – Sentença improcedência – Inconformismo do autor que pede a redução dos juros à taxa média de mercado e a fixação de indenização por danos morais – Preliminar de não conhecimento afastada – Manifesta abusividade das taxas previstas na avença firmada entre os litigantes – Princípio da liberdade contratual que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Contratos de empréstimo pessoal – Sentença improcedência – Inconformismo do autor que pede a redução dos juros à taxa média de mercado e a fixação de indenização por danos morais – Preliminar de não conhecimento afastada – Manifesta abusividade das taxas previstas na avença firmada entre os litigantes – Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos – Aplicação da média de mercado para o crédito específico dos autos, "empréstimo pessoal para pessoa física", a ser apurado em liquidação de sentença – Restituição singela dos valores cobrados em excesso – Ausência de especificação de consequência que ensejasse o abalo psicológico ou à honra (ausente alegação e prova de eventual negativação) do suplicante – A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal – Danos morais não caracterizados – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000641796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000153-78.2020.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
APARECIDO GODOI DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1000153-78.2020.8.26.0369
Comarca:
Monte Aprazível
Juízo de origem:
2a Vara Judicial
Juiz prolator:
Luís Gonçalves da Cunha Júnior
Processo:
1000153-78.2020.8.26.0369
Apelante:
Aparecido Godoi de (Justiça Gratuita)
Apelada:
Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
Contratos de empréstimo pessoal Sentença improcedência
Inconformismo do autor que pede a redução dos juros à taxa
média de mercado e a fixação de indenização por danos morais
Preliminar de não conhecimento afastada Manifesta abusividade
das taxas previstas na avença firmada entre os litigantes

Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para
admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações
excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em
22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos
Repetitivos Aplicação da média de mercado para o crédito
específico dos autos, “empréstimo pessoal para pessoa física”, a
ser apurado em liquidação de sentença Restituição singela dos
valores cobrados em excesso Ausência de especificação de
consequência que ensejasse o abalo psicológico ou à honra
(ausente alegação e prova de eventual negativação) do suplicante
A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de
dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à
dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem,
conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal Danos
morais não caracterizados
Sentença reformada para julgar
parcialmente procedente a demanda
Recurso parcialmente
provido.
VOTO No 21890
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 456/459 que julgou improcedente a ação revisional de contrato
bancário cumulada com indenizatória, condenando o autor a arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor dado à causa, cuja exigibilidade resta suspensa.
O
autor
recorre
alegando
ter
demonstrado
cabalmente a abusividade dos juros cobrados, em onerosidade excessiva ao
consumidor e desvantagem exagerada, pois superavam oito vezes à média
de mercado.
Diz
haver
atuação
maliciosa
da
instituição
financeira, sendo cabível a repetição dobrada dos valores indevidamente
cobrados.
Pugna pela reforma da sentença para readequação
dos juros à média de mercado, com devolução do valor pago em dobro e
fixação de danos morais em R$ 15.000,00.
Recurso isento de preparo e respondido.
Em contrarrazões a recorrida trouxe preliminar de
não conhecimento, por ausência de impugnação específica.
É o relatório.
Afasto a preliminar de ausência dos requisitos
constantes do artigo 1010, inciso III do novo CPC.
As razões de apelo do suplicante revelam seu
inconformismo quanto à decisão que desacolheu seus interesses. Inexiste
justificativa, portanto, para que o recurso não seja apreciado.
Passo à apreciação do mérito.
O autor é pensionista do INSS, recebe R$ 1.135,19
por mês e celebrou com o banco réu, em 11/03/2016, contrato de
empréstimo pessoal, de R$ 1.151,40, a ser pago em 12 parcelas de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
273,73 a serem debitadas em conta corrente, totalizando R$ 3.284,76, com
juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano.
Diz que os juros superam sete vezes a média de
mercado, que era de 126,20% ao ano para o mesmo mês do mútuo, os
quais se revelam abusivos.
Ajuizou, assim, ação revisional cumulada com
indenizatória para readequação dos juros à média de mercado, pleiteando a
repetição em dobro do indevido e danos morais em R$ 15.000,00.
Carreou os documentos de fls. 15/177, sendo o
contrato às fls. 27/31.
Em sua defesa a instituição ré trouxe preliminar de
inépcia da inicial; configuração de prescrição trienal; bem como que os
contratos estão liquidados, nada havendo que se discutir em relação a eles.
No mérito sustenta a ausência de ilegalidade na
contratação; a inexistência de abusividade na taxa de juros, livremente
pactuada; o descabimento do pedido de repetição e impossibilidade de sua
condenação ao pagamento de danos morais, requerendo a improcedência da
demanda.
Juntou os documentos de fls. 214/319.
Após a réplica (fls. 323/340), sobreveio a sentença
guerreada, que deflagrou o presente inconformismo.
O caso em apreço é regido pelo Código de Defesa
do Consumidor, sendo admitida a inversão probatória, eis que presente a
verossimilhança das alegações da parte autora.
Muito embora os contratos de mútuo não estejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeitos à limitação dos juros na forma da Súmula 382 do C. Superior
Tribunal de Justiça (“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”), a hipótese dos autos revela situação
particular e específica.
Não se desconhece que para fixação da taxa de juros
a instituição financeira leva em consideração, entre outros fatores, o perfil do
mutuário, a relação estabelecida entre ambos, o risco de inadimplência e o
valor do empréstimo, bem como a liberdade contratual das partes em
estabelecer aquilo que parece vantajoso para os contratantes.
Ocorre que no âmbito consumerista ao interessado
não é dado opção para estabelecer as taxas de juros, tratando-se de contrato
de adesão e com cláusulas fixadas unilateralmente pela casa bancária. Em
verdade, ao consumidor cabe a escolha em relação a quem contratar,
podendo optar por outra instituição financeira que melhor atenda suas
expectativas.
Todavia, o princípio da liberdade contratual encontra
limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações
excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de
acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei
11.672/08), da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:
"a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto".
“[...] Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser
um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa
razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no
REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito,
DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ
de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não
é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios
genéricos e universais. A taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso
referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos. [...]”. Grifo nosso.
Na hipótese dos autos, há relação de consumo e a
abusividade das taxas de juros é manifesta, não se tratando de cheque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial ou cartão de crédito, mas de empréstimo pessoal.
Neste sentido, esta Corte já decidiu:
AÇÃO REVISIONAL EMPRÉSTIMO PESSOAL TAXA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS Insurgência contra a
cobrança de juros abusivos. ADMISSIBILIDADE: Os
juros aplicados de 22,01% ao mês e de 1.024,56%
ao ano são substancialmente discrepantes em
relação à taxa média de mercado. Devem ser
limitados à taxa média de mercado. Restituição de
valores de forma simples. Inépcia da inicial não
configurada. Sentença mantida. JUROS REMUNERATÓRIOS
Pretensão da autora de que a taxa de juros seja limitada
à
média
mensal
de
empréstimo
consignado.
ADMISSIBILIDADE: Considerando-se que a intenção da
autora era a contratação de empréstimo consignado e que
a revisão judicial do contrato ocorreu com base nas
normas que disciplinam essa modalidade de empréstimo,
é adequado que os juros remuneratórios também sejam
limitados à taxa mensal dos empréstimos consignados da
data da assinatura do instrumento. DANO MORAL.
Pretensão deduzida pela autora. DESCABIMENTO: Não
está caracterizado o alegado dano moral, sendo descabida
a indenização pleiteada. Revelia do réu que não configura
de forma automática o dano alegado. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO
E
RECURSO
ADESIVO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002184-24.2018.8.26.0472; 37a
Câmara de Direito Privado; Relator (a): Israel Góes dos
Anjos; Data do Julgamento: 23/04/2019). Grifo nosso.
APELAÇÃO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DO
CONTRATO
C.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO
COM
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE.
JUROS
COMPENSATÓRIOS
MANIFESTAMENTE
ABUSIVOS
(22% AO MÊS). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO, DEVENDO O EXCESSO
SER
DEVOLVIDO,
DE
MODO
SIMPLES,
AO
MUTUÁRIO. POR OUTRO LADO, DEVERÁ SER FEITA A
DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS PROMOVIDOS A PARTIR
DE 14/6/2017, CONSIDERADOS INDEVIDOS. DANOS
MORAIS,
NO
ENTANTO,
NÃO
VERIFICADOS.
SUCUMBÊNCIA
PARCIAL
DAS
PARTES,
COM
NOVA
DISCIPLINA A RESPEITO. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1047932-81.2017.8.26.0224; 22a
Câmara de Direito Privado; Relator (a): Edgard Rosa;
Data do Julgamento: 11/04/2019). Grifo nosso.
PROVA - Cerceamento de defesa
Inocorrência

Possibilidade
de
julgamento
antecipado
da
lide

Preliminar
rejeitada.
CONTRATOS
BANCÁRIOS

Mútuos - Empréstimos pessoais Incidência do CDC
Admissibilidade - Juros contratuais Limitação à
taxa média de mercado
Cabimento
Taxas
previstas nos contratos: 14,50% a.m. e 407,77%
a.a., 23,50% a.m. e 1.158,94% a.a, 22% a.m. e
987,22% a.a. Percentuais abusivos Necessidade
de ajustamento desses juros à taxa de mercado -
Viabilidade
Repetição de indébito
Cabimento

Devolução simples e não dobrada
Valor a ser
apurado em liquidação de sentença. DANO MORAL

Inocorrência

Autora
firmou
os
contratos
espontaneamente e concorreu para o evento danoso -
Apesar de a autora ter se aborrecido com o fato, o mero
dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral
-
Indenização
indevida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Sucumbência recíproca das partes

Ocorrência - Inteligência do art. 86, "caput", do CPC/2015
Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa Exigibilidade em relação à autora suspensa, por
ser
beneficiária
da
gratuidade
processual.
Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002190-65.2017.8.26.0472; 20a
Câmara de Direito Privado; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior; Data do Julgamento: 11/03/2019). Grifo nosso.
Assim, entendo ser cabível a redução dos juros à taxa
média de mercado, como pretendido pelo autor, para o crédito específico dos
autos, “empréstimo pessoal para pessoa física”, a ser apurado em liquidação
de sentença.
Desta forma, considerando que o contrato está
quitado, cabível a repetição dos valores pagos a maior, na forma singela,
ausente má-fé da recorrida para admitir a restituição em dobro.
Ademais, tendo em vista que houve notícia de acordo
para pagamento das parcelas 06a a 12a (fl. 12 da contestação), depois de
apurada a prestação efetivamente devida pela média de mercado, necessária
a verificação daquilo que foi realmente pago pelo suplicante, a fim de que
seja devolvida a diferença somente daquilo que supera as parcelas
recalculadas.
No que se refere aos danos morais, entendo que a
situação vivida pela suplicante não ultrapassou o mero dissabor.
Com
efeito,
não
houve
especificação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência que ensejasse o abalo ou psicológico ou à honra (ausente
prova de eventual negativação) do suplicante.
A indenização por dano moral deve ser reservada
para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do
direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem,
conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal.
Simples aborrecimentos cotidianos não podem ser
convertidos em fonte de enriquecimento. Não se verifica, portanto, a
ocorrência de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto
e fomento à indústria do dano, o que é de todo reprovável.
Assim,
reforma-se
a
sentença
para
julgar
parcialmente procedente a ação revisional a fim de reduzir os juros à média
de mercado, com restituição simples do que cobrado a maior, com correção
monetária pela Tabela Prática desta Corte desde o pagamento e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, rejeitado o pedido de danos morais.
Diante da parcial sucumbência, as custas e despesas
processuais serão repartidas igualmente pelos litigantes e os honorários
advocatícios ora são fixados em 10% do valor da condenação a ser pago
pela ré em favor do patrono do autor e R$ 1.000,00 a ser pago pelo
requerente em favor do patrono da requerida, ressalvada a exigibilidade
das referidas verbas com relação ao suplicante, diante da gratuidade de que
é beneficiário.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113810
Apelação Cível no 1000153-78.2020.8.26.0369
Comarca: Monte Aprazível
Apelante: Aparecido Godoi de Souza
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Aparecido
Godoi
de
Souza
ajuizou apresente demanda em face de
Crefisa S/A.
Crédito, Financiamento e
Investimento, objetivando a revisão das
cláusulas do contrato de financiamento
firmado entre as partes e acostado às fls.
29.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Respeitado o entendimento do
Desembargador
Relator,
é
fato
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incontroverso
que
a
ré
cobrou
do
recorrente juros em percentual muito
superior à taxa média de mercado, motivo
pelo qual praticou ato ilícito e suscetível
de indenização.
Com efeito, o autor sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, eis que
teve boa parte de seus proventos comprometidos em decorrência do
contrato excessivamente oneroso, razão
pela qual os danos morais restaram
caracterizados.
Acerca da matéria, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Consumidor e processual. Ação de
revisão de contratos de empréstimo pessoal cumulada
com pedidos de repetição do indébito e indenização por
danos
morais
julgada
parcialmente
procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão à reforma manifestada pela autora. Tendo
sido
reconhecida
a
abusividade
dos
juros
remuneratórios,
uma vez que as taxas pactuadas são
muito superiores às taxas médias divulgadas pelo
BACEN para as operações de crédito na espécie,
restam
também
configurados
danos
morais ”. 2
(grifamos
No tocante à quantificação da
indenização, o professor Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
2 TJSP. Apelação no 1001693-85.2020.8.26.0071. 19a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. Mourão Neto. J. 08/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.3 (grifamos)
É certo que o apelante deve
receber a correta e justa indenização, que
arbitro no importe de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), quantia capaz de mitigar a ofensa
e satisfazer o caráter pedagógico da
medida, bem como observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
PELO
EXPOSTO,

o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
JULGAR PROCEDENTE a ação proposta
por APARECIDO GODOI DE SOUZA contra
CREFISA S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO

E INVESTIMENTOS,
para reconhecer a
abusividade da taxa de juros pactuada, bem
como condenar a ré ao pagamento de
3 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais, no importe
de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido
dos juros moratórios, desde a citação, e
correção
monetária,
desde
o
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A ré arcará com as custas
processuais e os honorários advocatícios,
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, considerando os
ditames contidos no parágrafo 2o, do
artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
12006828
11
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1202427E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000153-78.2020.8.26.0369 e o código de confirmação da tabela acima.